Tribunal: TJDFT
Processo: 0706458-27.2022.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706458-27.2022.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MARCIO ROBERTO RIBEIRO DOS SANTOS EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Márcio Roberto Ribeiro dos Santos (ID no 75020764) contra acórdão desta 2a Turma Criminal que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 73471521). 2. Encaminhe-se à Procuradoria de Justiça para, querendo e no prazo legal, apresentar resposta. 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 13 de agosto de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO